Tribunal: TJPA
Processo: 0834282-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834282-44.2017.8.14.0301

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
Direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Icms. Regime especial de tributação. Inexistência de renovação formal do benefício. Utilização indevida de base de cálculo reduzida. Constituição regular do crédito tributário. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração fiscal, lavrado em razão da utilização indevida de regime especial de tributação do ICMS, no exercício de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa poderia continuar a usufruir do benefício fiscal do Regime Especial nº. 33/2009 no exercício de 2011, mesmo sem renovação formal; (ii) verificar se o lançamento tributário violou os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão e a prorrogação de regime especial de tributação dependem de ato administrativo expresso e da verificação do cumprimento de requisitos legais objetivos, não havendo direito adquirido à sua manutenção.

4.

Embora o pedido de prorrogação tenha sido protocolado tempestivamente, o processo administrativo revelou pendências não sanadas, sendo a empresa regularmente notificada para providências, sem resposta no prazo legal.

5.

A autoridade competente, após análise técnica, cassou expressamente o benefício fiscal, tornando indevida sua utilização em 2011.

6.

Despachos preliminares opinativos emitidos por unidade local da Administração não substituem o ato decisório final da autoridade fiscal competente, razão pela qual não geram expectativa legítima de manutenção do regime especial.

7.

A continuidade do uso da sistemática favorecida pela empresa, apesar da ciência da cassação formal e da ausência de decisão concessiva, configura conduta voluntária e assumidamente arriscada, não protegida pelos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

8.

O lançamento fiscal se limitou a aplicar a legislação tributária vigente, exigindo o ICMS na forma ordinária, sem violar qualquer norma ou princípio constitucional ou legal.

9.

Inaplicável, no caso, o parágrafo único do art. 100 do CTN, por inexistência de norma complementar válida que autorizasse a conduta tributária adotada pela contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação de regime especial de tributação do ICMS exige manifestação expressa da autoridade competente, sendo incabível sua continuidade automática com base apenas em pedido tempestivo.

2.

A confiança legítima e a boa-fé do contribuinte não autorizam a manutenção de benefício fiscal formalmente cassado por descumprimento de requisitos legais.

3.

O lançamento tributário com base na sistemática ordinária é válido quando inexistente regime especial vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 100, parágrafo único, e 156, VI; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º; RICMS/PA, Anexo I, arts. 132, 133, 133-A e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1450427/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021; TJ-RJ, Apelação 00129970720238190001, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, 7ª Câmara de Direito Público, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1º/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0834282-44.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
contra a sentença ID 27557824, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela recorrente.

Em sua inicial, a demandante alegou, em síntese, que:

1)

É empresa do ramo de fornecimento de refeições coletivas, com estabelecimentos em diversas unidades da Federação;

2)

Em 04/05/2009, obteve a concessão de benefício fiscal, consubstanciado no Regime Especial nº. 33/2009, que lhe permitia recolher o ICMS com base de cálculo reduzida, de forma que a carga tributária resultasse em 5% sobre suas operações de fornecimento de refeições. Tal benefício foi concedido com fundamento nos arts. 132 e 133 do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA);

3)

Em 05/03/2010, antes do término da vigência inicial de 12 meses do regime especial, protocolou pedido de prorrogação do benefício, dentro do prazo de 60 dias de antecedência, conforme previsto em cláusula específica;

4)

No curso do processo administrativo, houve despachos fazendários inicialmente apontando a existência de débitos impeditivos, posteriormente revistos para reconhecer a inexistência de pendências e sugerir o deferimento da renovação;

5)

Apesar da tramitação prolongada, não teria havido decisão definitiva de indeferimento do pedido de renovação;

6)

A ausência de formalização da prorrogação decorreu exclusivamente da morosidade e da conduta contraditória da Administração Fazendária;

7)

No período de janeiro a dezembro de 2011, continuou a recolher o ICMS com base na sistemática do Regime Especial nº. 33/2009, por entender que estavam preenchidos todos os requisitos legais e que a própria Administração havia sinalizado favoravelmente ao pleito;

8)

Em 2013, foi lavrado contra a autora o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 092013510000402-5, que constituiu crédito tributário de ICMS, sob o fundamento de que não teria sido recolhido o valor integral do imposto entre janeiro e dezembro de 2011, em razão da indevida utilização da redução de base de cálculo do Regime Especial nº. 33/2009, cuja revogação teria ocorrido em setembro de 2010;

9)

Impugnou administrativamente o lançamento. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários do Estado do Pará (TARF/PA), ao apreciar a impugnação, apenas reduziu o crédito tributário originalmente lançado, mantendo o entendimento de que a autora não poderia ter se utilizado do regime especial no período de 2011;

10)

A inexistência de regime especial formalmente vigente em 2011 decorreu exclusivamente da inércia e da morosidade da Administração, em violação ao dever de decidir em prazo razoável, tal como previsto na Lei 9.784/99 (arts. 48 e 49), aplicada por analogia;

11)

O procedimento administrativo relativo ao pedido de renovação estaria eivado de vícios, pois não observou critérios objetivos, permitiu variações de entendimento sem justificativa e resultou na não apreciação tempestiva do pleito;

12)

Tendo cumprido todas as condições legais e atuado de boa-fé, não poderia ser penalizada pela falta de decisão do Poder Público;

13)

A conduta da Administração configuraria violação aos princípios da eficiência, razoabilidade, boa-fé e proteção da confiança legítima.

Ao final, pleiteou a anulação do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração nº. 092013510000402-5, com a consequente extinção da obrigação tributária.

Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, por entender que a empresa não cumpriu as condições exigidas para a continuidade do benefício fiscal e não poderia utilizá-lo sem a devida renovação.

Em suas razões recursais (ID 27557831), a apelante insiste na tese apresentada na inicial, alegando, em resumo, que:

1)

Não poderia ser penalizada pela ausência de renovação formal do regime especial, porquanto apresentou o pedido de prorrogação dentro do prazo previsto na legislação paraense, tendo a Secretaria de Fazenda se manifestado, em distintos momentos, ora pela existência de pendências, ora pela inexistência de débitos, culminando em parecer opinativo formal que sugeria o deferimento da renovação;

2)

Esse iter procedimental criou legítima confiança de que as exigências haviam sido superadas e de que o benefício seria mantido, de modo que o ato administrativo que excluiu a empresa do regime especial e embasou o auto de infração seria nulo, por ofensa aos princípios da boa-fé, da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), bem como por vícios no processo administrativo e insuficiente garantia do contraditório;

3)

A posterior concessão de novo regime especial, em 2012, sob as mesmas condições, reforçaria a ausência de prejuízo ao Erário e o caráter desarrazoado da cassação anterior.

Pede, ao final, o provimento integral da apelação, para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração e do crédito tributário. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da aplicação, ao caso concreto, do parágrafo único do art. 100 do CTN, a fim de afastar a exigência de multa e juros sobre o crédito tributário, caso mantida a cobrança do principal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o processo de renovação do regime especial revelou irregularidades que impediam a sua prorrogação e que não foram sanadas pela apelante, apesar de devidamente notificada, razão pela qual não há ilegalidade no ato que indeferiu a renovação e cassou o benefício. Ressalta que os despachos proferidos no âmbito da CERAT-Marituba possuem natureza meramente opinativa, sem força decisória, e que, em etapa posterior, no âmbito da Diretoria de Fiscalização, as inconsistências foram confirmadas, resultando na sugestão de indeferimento do pedido e de abertura de fiscalização em profundidade, afastando, assim, a alegação de comportamento contraditório da Administração. Assevera que a apelante tinha ciência da revogação do regime especial e, ainda assim, utilizou a redução de base de cálculo em 2011, não podendo invocar boa-fé ou confiança legítima para afastar o crédito tributário regularmente constituído. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, resta claro não existir ilegalidade na ação do requerido de autuação fiscal, diante do não atendimento, pelo contribuinte de todos os requisitos exigidos para a renovação do regime especial, pelo que, induvidosamente, não há que se falar na existência de ato ilegal praticado pelo requerido.

Observa-se, então, que, ao contrário do asseverado pelo autor, o ato hostilizado deu-se em razão de hipótese contemplada na legislação vigente, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras, bem como não reconheço que tenha o poder público agido de forma desproporcional ou desarrazoada.

Diante desses fatos, não reconhecendo irregularidade nas atitudes do requerido, posto que pautadas no que exige a legislação, devem ser indeferidos os pedidos da exordial.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Com relação aos valores depositados em subconta judicial vinculada ao presente processo, devem, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 156, VI do CTN, ser convertidos em renda ao ente federado, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido realizado com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos. E, no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes.

2. Na hipótese em que a retenção das mercadorias caracterizar ilegalidade e houver concessão do mandado de segurança para a liberação, mas os tributos ainda se encontrarem exigíveis do contribuinte, ou há consequente conversão do depósito em renda da União ou a parte deve pedir a transferência do depósito judicial para conta vinculada à ação em que esteja discutindo a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da cobrança (no caso específico dos autos, direito à imunidade constitucional), o que deve ser postulado junto ao juízo de primeiro grau. Precedentes.

3. No caso dos autos, porque não há a sentença afastando a exigibilidade dos créditos tributários englobados pelos depósitos judiciais, inviável o levantamento pela parte impetrante.

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1450427/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). Grifos nossos

Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. poderia, legitimamente, continuar a usufruir, no ano de 2011, da sistemática de tributação prevista no Regime Especial nº. 33/2009, com redução de base de cálculo do ICMS, sem a renovação formal do benefício, considerando: a) o pedido de prorrogação por ela apresentado; b) os despachos intermediários constantes do processo administrativo; c) a alegada morosidade e contradição da Administração Fazendária; d) as exigências contidas nos arts. 132, 133 e 134 do Anexo I do RICMS/PA.

De um lado, a apelante sustenta que preencheu todos os requisitos legais e que a ausência de decisão expressa – somada a despachos internos favoráveis – teria gerado legítima confiança na manutenção do regime, inviabilizando a autuação. De outro, o Estado do Pará afirma que o processo de renovação revelou pendências fiscais não sanadas, o que levou ao indeferimento da prorrogação, tornando indevido o uso da redução de base de cálculo em 2011.

É incontroverso que o Regime Especial nº. 33/2009 foi concedido à autora por prazo determinado, de doze meses, com base no RICMS/PA, Anexo I, arts. 132 e 133. À época da concessão do benefício fiscal, os referidos dispositivos estabeleciam o seguinte:

“Art. 132.
Fica reduzida, em 58,34% (cinqüenta e oito inteiros e trinta e quatro centésimos por cento), a base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição
promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como
na saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, de tal forma que a carga tributária resulte em 5% (cinco por cento)
, excetuando-se, em quaisquer das hipóteses, o fornecimento ou saída de bebidas.

Art. 133.
O benefício fiscal de que trata o artigo anterior será concedido mediante Regime Especial específico, por período determinado, devendo o contribuinte atender às seguintes condições
:

I - ter como atividade preponderante o fornecimento de refeição;

II - estar em situação cadastral regular;

III - não possuir débito do imposto;

IV - não participar ou ter sócio que participe de empresa inscrita na Dívida Ativa;

V - possuir equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, quando estiver obrigado a sua adoção;

VI - estar em situação regular quanto à entrega da Declaração de Informações Econômico Fiscais;

VII - ser usuário de sistema eletrônico de processamento de dados dos livros fiscais;

VIII- na hipótese do § 1º do art. 132, comprovação mediante contrato de prestação de

serviço.

IX - apresentar cópia autenticada da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios nos últimos 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não será motivo de indeferimento a eventual existência de débito fiscal em discussão administrativa, bem como quando objeto de parcelamento.

Art. 133-A.
Relativamente ao regime especial específico a que se refere o artigo anterior:

I - a solicitação deverá ser dirigida ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda e protocolizada na Coordenação Executiva Regional ou Especial de Administração Tributária de circunscrição da requerente;

II - a Coordenação Executiva Regional ou Especial de Administração Tributária deverá instruir o expediente com o termo de verificação in loco, devendo encaminhá-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à Diretoria de Fiscalização;

III -
a análise e a deliberação sobre o pedido do regime especial serão de responsabilidade da Diretoria de Fiscalização
, por intermédio da Célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de Fiscalização.

Art. 134. O regime especial de que trata o art. 133 será firmado pelo prazo inicial de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, sucessivamente, por igual período, após avaliação da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.

§ 1º Para o estabelecimento com menos de 1 (um) ano de funcionamento na data da celebração do regime especial, o prazo previsto no caput será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado após avaliação da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.

§ 2º A avaliação de que trata este artigo será procedida pela Célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de Fiscalização vinculada à Diretoria de Fiscalização”. (Grifo nosso).

As disposições acima evidenciam que a sistemática do regime especial, por se tratar de benefício fiscal consistente em redução de base de cálculo, constitui exceção ao regime de tributação ordinário do ICMS, sujeita ao cumprimento estrito das condições legais e à
manifestação expressa da autoridade competente para sua concessão e renovação.

Os documentos trazidos aos autos e a própria narrativa da apelante revelam que o pedido de prorrogação foi, de fato, protocolado em 05/03/2010, dentro do prazo assinalado. Todavia, esse dado, por si só, não gera direito automático à renovação. O que a legislação estadual prevê é a possibilidade de concessão e prorrogação do regime especial, condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos objetivos – entre eles, a inexistência de débitos, a regularidade cadastral e o cumprimento de obrigações acessórias.

Analisando-se detidamente o processo administrativo referente ao pedido de prorrogação do regime especial, verifica-se que:

1)

Em 27/5/2010, um Fiscal da CERAT de Marituba proferiu despacho, encaminhando o requerimento à Diretoria de Fiscalização e sugerindo o deferimento do pleito (Vide ID 27557804, p. 3);

2)

Em 10/8/2010, um auditor fiscal da Diretoria de Fiscalização elencou diversas pendências impeditivas da prorrogação do benefício fiscal e intimou pessoalmente o procurador da empresa para o devido saneamento das irregularidades, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, conforme consta no ID 27557804, p. 4-5;

3)

Considerando que não houve qualquer manifestação da empresa no referido prazo, o auditor fiscal proferiu novo despacho, sugerindo o indeferimento do pedido de prorrogação do benefício, a cassação do regime especial, bem como a realização de “ações fiscais em profundidade especial” (Vide ID 27557805, p. 3-5);

4)

O Diretor de Fiscalização acolheu o parecer do auditor fiscal e, em 22/9/2010, cassou o Regime Especial nº. 33/2009, restando inviabilizada a sua prorrogação, conforme se observa no ID 27557806, p. 1-3;

Embora estivesse ciente da cassação do referido benefício fiscal, a empresa continuou a aplicá-lo, indevidamente, em seus recolhimentos de ICMS, durante todo o exercício de 2011.

Em razão disso, a apelante foi regularmente autuada por recolher ICMS em valores inferiores aos devidos, mediante utilização ilícita de base de cálculo reduzida, sem qualquer respaldo legal, conforme consignado no AINF nº. 092013510000402-5 (ID 27557809, p. 9-11).

Conforme salientado na sentença,
“o autor não cumpriu com todas as exigências que eram previstas nos arts. 133 e 134 do Anexo I do RICMS/PA, pelo que a renovação do regime especial não foi deferida, logo, a autuação fiscal se deu nos limites da norma”
. A apelante, em suas razões, não enfrenta de modo objetivo esse ponto crucial: não demonstra, com base em prova concreta, que as pendências foram efetivamente sanadas, limitando-se a argumentar que entendeu estar tudo resolvido, em razão da existência de anterior despacho opinativo favorável.

Em matéria de benefício fiscal, em especial quando se trata de regime especial de tributação, o contribuinte não detém direito subjetivo à renovação automática. Ao revés, prevalece a regra de que tais regimes dependem de ato concessivo expresso, condicionado à verificação, pela Administração, do cumprimento dos requisitos legais a cada renovação. Se, no processo administrativo, a autoridade competente concluiu pela existência de irregularidades impeditivas e não as reputou superadas, não há como converter a mera expectativa do contribuinte em direito adquirido à prorrogação.

Assim, ainda que se admita a tempestividade do pedido de renovação, o regime especial foi expressamente cassado, em razão de pendências não sanadas. E se o regime não estava vigente, não há suporte normativo para a manutenção da tributação favorecida.

A apelante estrutura grande parte de sua tese na ideia de que a Administração teria adotado comportamento contraditório, ora afirmando a inexistência de débitos e sugerindo o deferimento do regime especial, ora indicando pendências que impediriam a renovação. A partir dessa premissa, sustenta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao
venire contra factum proprium
, de modo a impedir a cassação do benefício e a subsequente autuação.

Todavia, a aplicação desses postulados não pode ignorar a estrutura hierárquica e procedimental da Administração Tributária. A prova dos autos – tal como sintetizada na sentença e nas contrarrazões – evidencia que os despachos indicados pela apelante como favoráveis à renovação foram proferidos em fase preliminar, no âmbito da unidade local de fiscalização (CERAT/Marituba), e tinham natureza eminentemente opinativa, carecendo de competência para decidir, em caráter definitivo, o pedido de prorrogação.

A decisão final, por sua vez, competia à Diretoria de Fiscalização, que, à vista das inconsistências mantidas, concluiu pela cassação do benefício e pela não renovação do regime.

Nessas condições, não se pode equiparar despachos opinativos preliminares à decisão administrativa final, proferida pela autoridade competente. Tampouco é possível considerar que tais manifestações iniciais geraram, de modo legítimo, a convicção de que o regime se encontrava renovado de pleno direito, sobretudo porque: a) houve Notificação de Pendências Fiscais expressamente dirigida à contribuinte; b) a apelante tinha ciência de que o regime especial era por prazo determinado e exigia renovação formal; c) não foi produzido qualquer ato normativo ou decisório que declarasse, de forma inequívoca, o deferimento da prorrogação.

Se o contribuinte, apesar da notificação expressa de pendências, adotou como premissa subjetiva a interpretação de que os despachos anteriores teriam superado tais irregularidades, sem exigir novas providências, trata-se de opção de risco que não pode ser imputada ao Fisco.

A boa-fé e a confiança, em matéria tributária, não autorizam que simples expectativas, fundadas em manifestações opinativas, prevaleçam sobre a exigência clara de ato concessivo, expressamente formalizado pela autoridade competente.

Portanto, não se verifica o alegado
venire contra factum proprium
. A Administração, após análise em duas fases – preliminar e aprofundada –, manteve a posição de que não estavam presentes os requisitos para a renovação do regime, circunstância que é coerente com o conjunto probatório e com a lógica do sistema de fiscalização tributária.

Nessas circunstâncias, o lançamento consubstanciado no Auto de Infração nº 092013510000402-5 não se mostra desprovido de fundamento jurídico. Ao revés, limitou-se a exigir o imposto na forma ordinária, afastando a aplicação de benefício fiscal expressamente cassado. A própria atuação do TARF/PA, ao corrigir apenas o montante por erro de cálculo, sem afastar a autuação em sua essência, reforça a conclusão de que a questão central residia na inexistência de regime especial apto a sustentar a tributação favorecida.

Não se trata, portanto, de punir o contribuinte por eventual boa-fé, mas de reconhecer que a boa-fé subjetiva não pode criar benefício fiscal onde a lei exige requisitos objetivos e ato formal de concessão. A opção da autora por continuar aplicando a sistemática do regime especial, mesmo diante da ausência de renovação formal e da ciência de pendências administrativas, desloca o risco para sua própria esfera, não havendo falar em ilegalidade do lançamento.

A conduta da apelante não estava amparada em qualquer norma complementar de natureza tributária, razão pela qual é impossível o afastamento de multa e de juros, previsto no art. 100, parágrafo único do CTN.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS ST. AUTOS DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO DE DIFERENÇA EM RAZÃO DA INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO CANCELADO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NA FRUIÇÃO DO TRATAMENTO FISCAL QUE NÃO LEGITIMA O RECOLHIMENTO A MENOR
.
ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º DO CPC
. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Ação anulatória proposta para a desconstituição de autos de infração emitidos em razão de indevida utilização de regime especial
, estabelecido em substituição tributária, para produtos de cosméticos e perfumaria, comercializados neste Estado.
Improcedência do pedido
.
2. Apuração do recolhimento a menor
que decorreu da persistência da inclusão de MVA de 30% no cálculo de mercadorias que passaram ao regime de substituição tributária, em cumprimento à revogação do tratamento especial pelo Protocolo ICMS 104/12. 3. Instituição de regime especial de tributação que tem o objetivo de facilitar a arrecadação e incentivar o contribuinte ao cumprimento das obrigações fiscais, ausente obrigatoriedade na continuação do tratamento diferenciado, concedido de forma provisória pelo fisco, a quem compete aferir a conveniência de sua manutenção.
4. Tratamento tributário especial que não confere sua fruição irrestrita, competindo ao contribuinte a observância das regras nele estabelecidas. Existência de pedido de prorrogação que não legitima o recolhimento a menor, dada a ciência da transitoriedade do regime de arrecadação estabelecido como política tributária, que não se equipara à isenção descrita no art. 178 do CTN, inaplicável a interpretação extensiva ao caso
. 5. Avaliação da auditoria fiscal que apenas destaca a necessidade de inclusão de operações secundárias, em relação aos revendedores autônomos, incluindo-as no pagamento antecipado do ICMS, simplificando o recolhimento, com a dispensa de novos cadastros de contribuintes. 6. Responsabilidade da antecipação do tributo estabelecida sem qualquer condição, muito menos onerosa. Inaplicabilidade da Súmula 544 do STF, considerando que
o recolhimento a menor se baseou em um mero pedido de manutenção de regime especial de tributação revogado, o que não se relaciona com qualquer isenção ou benefício.
7. A prova documental aponta que a autoridade fiscal apenas exigiu o detalhamento do faturamento para operacionalizar a fiscalização, sem qualquer aumento de carga tributária, estabelecendo obrigações acessórias e escriturais próprias do regime de substituição tributária
, não se desincumbindo a apelante de comprovar qualquer contrapartida que vinculasse a fruição sine die do tratamento especial de arrecadação
. 8. Quanto ao pedido subsidiário para a extinção parcial das diferenças, a substituição tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal, considerando que o regime é instituído para melhor operacionalizar a fiscalização e o recolhimento do ICMS. 9. Ausência de majoração ou criação de novo tributo com o estabelecimento de regras de antecipação do recolhimento, razão pela qual as modificações no regime de substituição tributária possuem vigência imediata, ausente qualquer direito adquirido ao regime especial. Precedentes.
10. Honorários advocatícios que devem ser estipulados segundo o escalonamento do valor atribuído à causa, previsto no art. 85, § 3º, do CPC, considerando que o critério foi estabelecido nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte, pouco importando se vencida ou vencedora
. Arbitramento que deve ser ponderado com o princípio da paridade (CPC, art. 7º). Reforma da sentença apenas nesta parte. 11. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00129970720238190001, Relator.: Des(a) . FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA, Data de Julgamento: 08/10/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/10/2024)”. (Grifo nosso).

Diante desse quadro, não há vício de legalidade no ato de constituição do crédito tributário que autorize a anulação pretendida. Ao contrário, a sentença examinou com acuidade os elementos probatórios, valorando-os em consonância com a legislação aplicável, motivo pelo qual merece ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, bem como o valor da causa (R$ 737.377,85), majoro os honorários de sucumbência da seguinte forma: a) 15% (quinze por cento) sobre a quantia equivalente a duzentos salários-mínimos; b) 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente. Destaca-se que tal escalonamento está expressamente previsto no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025